Tribunal: TJSP
Processo: 2098491-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. Exceção de pré-executividade rejeitada. Dívida revestida de caráter "propter rem". Propriedade do imóvel registrada em nome do agravante. Pertinência para figurar no processo configurada. Ilegitimidade passiva não vislumbrada. Pretensão de inclusão do FAR e da CEF no polo passivo que não prospera. Precedentes. Circunstâncias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. Exceção de pré-executividade rejeitada. Dívida revestida de caráter "propter rem". Propriedade do imóvel registrada em nome do agravante. Pertinência para figurar no processo configurada. Ilegitimidade passiva não vislumbrada. Pretensão de inclusão do FAR e da CEF no polo passivo que não prospera. Precedentes. Circunstâncias fáticas indicativas de que o condomínio não tinha ciência da transferência da posse ao adquirente. Entendimento firmado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.345.331/RS). Contrato com o adquirente, não registrado, que não pode ser oposto ao condomínio. Consectários que decorrem da inadimplência devem ser imputados ao agravante. Recurso desprovido.